Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-76.2009.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000009-76.2009.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARINEIDE ALVES DE SOUSA GONCALVES

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

RD

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AGRAVAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADA ESPECIAL. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. TERMO INICIAL FIXADO NA CITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO RE 631.240/MG. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1- Comprovado o agravamento do quadro clínico e a limitação funcional parcial e permanente da segurada especial para sua atividade habitual, é devido o benefício de auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

2- A existência de ação posterior ajuizada na Justiça Federal não induz litispendência nem coisa julgada, devendo prevalecer a anterior.

3- A fixação da DIB na data da citação encontra amparo no entendimento firmado no RE 631.240/MG, quando não houver requerimento administrativo prévio.

4- A determinação de reabilitação profissional, sem vinculação a concessão automática de novo benefício, está em conformidade com o art. 62 da Lei nº 8.213/91.

5-
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator, que passa a integrar o presente julgado.

Sala de Sessões, Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

RD